Tribunal: TJSP
Processo: 2164765-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote. Ação revisional. Depósito das parcelas no valor original, sem a incidência dos índices de reajustes previsto no contrato. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso provido para cassar a tutela concedida.